Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
4. Os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante ocupa cargo vinculado ao Senado Federal, auferindo rendimentos brutos no patamar de R$25.244,09 (vinte e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos). Além disso, demonstra um padrão de vida aparentemente elevado, com outras fontes de renda, realização de viagens internacionais e eventos sociais de alto custo, o que não se compatibiliza com a alegada hipossuficiência.
5. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é afastada pela existência de elementos subjetivos e indicativos de que o agravante não se enquadra na situação fática de pessoa desprovida de recursos para arcar com as despesas do processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.